Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-04.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-04.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CASUAL JEANS LTDA - CNPJ: 24.353.809/0001-65 (APELADO), LEANDRO ARAUJO DANTAS - CPF: 023.266.701-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, ao julgar procedente a ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 56.088,05, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da citação. O apelante pleiteia a reforma parcial da sentença quanto aos parâmetros de atualização do débito, sustentando a necessidade de aplicação dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as
partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na procedência de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, devem prevalecer os encargos contratuais livremente pactuados entre as partes ou se é possível sua substituição pelos índices legais de juros e correção
monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva, reconhecendo a existência e validade da relação jurídica subjacente.

Ao julgar procedente a ação, o magistrado converte a prova escrita em título executivo judicial, razão pela qual os parâmetros contratuais de atualização do débito devem ser preservados, salvo se reconhecida a abusividade das cláusulas, o que não ocorreu no caso concreto.

A substituição dos encargos pactuados por índices legais configura indevida intervenção na autonomia da vontade e afronta o princípio da força obrigatória
dos contratos (pacta sunt servanda), que assegura a manutenção das cláusulas livremente ajustadas entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo inadimplência, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação ou à constituição do título executivo judicial (STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23/05/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10/10/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
02/06/2015).

Não havendo impugnação específica à validade dos encargos, e tendo sido estes expressamente previstos na cláusula de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, deve-se respeitar a vontade contratual, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro e incentivo ao
inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, a procedência do pedido implica a constituição de título executivo judicial que deve observar integralmente os encargos contratuais pactuados, até o efetivo pagamento.

A substituição dos encargos convencionais pelos índices legais de juros e correção monetária somente é cabível se reconhecida a abusividade contratual.

O princípio da força obrigatória dos contratos impõe a preservação das condições livremente estabelecidas entre as partes, salvo afronta à lei ou à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 421, 421-A e 422; CPC,
arts
. 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23/05/2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10/10/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
02/06/2015; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/11/2024, DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000542-04.2023.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADOS: LEANDRO ARAUJO DANTAS
e CASUAL JEANS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada pelo ora apelante em face de LEANDRO ARAUJO DANTAS e
CASUAL JEANS LTDA
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 56.088,05, acrescido de juros legais à taxa de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da citação. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença, especificamente quanto aos parâmetros de atualização do débito.

S
ustenta que a sentença, ao determinar a incidência de juros legais à taxa de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da citação, modificou os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que não se pode admitir.

Argumenta que, julgando procedente o pedido formulado na inicial, os parâmetros celebrados no contrato devem ser mantidos, a fim de preservar a integridade dos termos contratados e evitar prejuízo ao Banco autor/apelante.

Pondera que os encargos de inadimplemento estão
expressamente
dispostos
no contrato
,
sendo os
encargos para o período de normalidade, juros moratórios e multa.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
316949498
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, verifica-se que o Banco ajuizou ação monitória em face dos apelados, fundamentando seu pedido na Cédula de Crédito Bancário n° 578205761, emitida em 22/07/2021, por meio da qual foi liberado à primeira parte ré o valor de R$ 46.729,00. Como forma de pagamento, restou pactuado que a parte ré pagaria o valor financiado ao autor em 37 prestações sucessivas, sendo a primeira parcela vencível em 22/07/2022 e a última em 22/07/2025.

Ocorre que, segundo narrado na inicial, a obrigação não foi cumprida pelos réus, tendo ocorrido o vencimento antecipado em 22/07/2022, tornando-se o autor credor da parte ré na quantia de R$ 56.088,05
,
incluídos os encargos pela mora previstos no referido título de crédito.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à definição dos parâmetros de atualização do débito reconhecido na sentença que julgou procedente a ação monitória. Em específico, discute-se se devem prevalecer os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário que fundamentou a demanda ou os índices legais (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC) fixados pelo magistrado de primeiro grau.

Inicialmente, impende destacar que a ação monitória foi julgada procedente, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 56.088,05.

Contudo, o magistrado sentenciante, ao definir os parâmetros de atualização do débito, determinou a incidência de juros legais à taxa de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da citação, em dissonância com os encargos contratuais previstos no instrumento de crédito.

O cerne da questão, portanto, reside em definir se, em caso de procedência da ação monitória, os encargos contratuais previstos no título que fundamentou a demanda devem ser mantidos ou se é possível sua substituição pelos índices legais.

Após acurada reflexão sobre a matéria, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito, a ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso em apreço, a demanda foi fundamentada em Cédula de Crédito Bancário, instrumento que, embora não possua eficácia executiva por circunstâncias específicas do caso concreto, contém obrigação certa, líquida e exigível.

Ao julgar procedente a ação monitória, o magistrado reconhece a existência, validade e eficácia da relação jurídica subjacente, convertendo a prova escrita em título executivo judicial.

Nesse contexto, não se mostra razoável a modificação dos parâmetros contratuais livremente pactuados entre as partes, especialmente quando não há qualquer discussão acerca de eventual abusividade das cláusulas contratuais.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos previstos no contrato devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação ou à constituição do título executivo judicial.

Tal entendimento fundamenta-se no princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, desde que observados os limites impostos pela lei.

Ademais, permitir a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais, sem que haja discussão acerca de sua abusividade, representaria indevida intervenção na autonomia privada e poderia configurar incentivo ao inadimplemento contratual.

No caso em análise, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário que fundamentou a demanda contém cláusula específica denominada "INADIMPLEMENTO", na qual estão previstos os encargos aplicáveis em caso de descumprimento da obrigação, quais sejam: (a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação; (b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido; e (c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigida nos pagamentos parciais sobre os valores amortizados e na liquidação final sobre o saldo devedor da dívida.

Tais encargos foram inclusive utilizados na planilha de débitos que instruiu a petição inicial, demonstrando a pretensão do autor em obter a constituição do título executivo judicial com a manutenção dos parâmetros contratuais.

Não se vislumbra, nos autos, qualquer discussão acerca de eventual abusividade dos encargos contratuais que justifique sua substituição pelos índices legais.

A contestação apresentada pelo curador especial limitou-se à negativa geral, não tendo sido suscitada qualquer questão específica relacionada aos encargos previstos no contrato.

Nesse contexto, a sentença, ao determinar a incidência de juros legais à taxa de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da citação, em substituição aos
encargos contratuais, acabou por modificar indevidamente os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que não se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Cumpre ressaltar que a manutenção dos encargos contratuais não implica em prejuízo para a parte devedora, uma vez que tais encargos foram livremente pactuados e não foram objeto de impugnação específica.

Ademais, caso se verifique, na fase de cumprimento de sentença, eventual excesso na cobrança ou aplicação de encargos não previstos no contrato, a parte executada poderá suscitar a questão por meio dos instrumentos processuais adequados.

Por outro lado, a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais pode representar significativo prejuízo para a instituição financeira credora, que concedeu o crédito com base em determinadas condições econômicas, incluindo os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento.

Não se pode olvidar que os contratos bancários possuem características específicas, sendo os encargos neles previstos calculados com base em diversos fatores econômicos, como o custo de captação de recursos, a taxa básica de juros da economia, o risco da operação, entre outros.

A substituição desses encargos pelos índices legais, sem que haja discussão acerca de sua abusividade, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, determinando que a atualização do débito reconhecido na ação monitória observe os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário que fundamentou a demanda, até o efetivo pagamento.

Considerando a reforma parcial da sentença e a sucumbência recíproca, mantenho a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025